Tribunal: TJDFT
Processo: 0738642-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. DISPOSITIVO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Embargos de declaração opostos pelo autor contra o acórdão que não conheceu o recurso inominado interposto pelo autor e deu provimento ao recurso inominado interposto pelo réu.
3. O embargante aponta contradição no acórdão em relação ao não conhecimento do recurso do autor ao fundamento de que há ausência de interesse recursal, eis que a sentença lhe foi favorável. Aduz que a segunda contradição diz respeito à fundamentação depreendida no acórdão, e a conclusão adotada no dispositivo. Requer que seja dado provimento aos presentes embargos, para que seja sanada a contradição existente entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão de ID 47225170, no sentido de que seja ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal negado provimento.
4. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95.
5. Não conhecimento do recurso do autor. Manutenção do julgado na medida em que a insurgência recursal do autor se refere a tema não apreciado na sentença, sendo vedado à Turma Recursal analisá-los em sede de recurso inominado, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e caracterização de supressão de instância.
6. No tocante à contradição, com razão o embargante. A fundamentação do julgado foi no sentido de manter a sentença recorrida, que foi favorável ao autor. Porém, o dispositivo deu provimento ao recurso do réu. Assim, devem ser acolhidos os embargos para corrigir erro material no dispositivo da ementa que passará a ter a seguinte redação: “4 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Custas processuais, na forma do Decreto-lei n. 500/69. Sem condenação em honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995”.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS para corrigir o erro material nos termos da fundamentação.
8. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.